Tribunal: TJES
Processo: 5002205-95.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002205-95.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: EMIR FIGUEIREDO DE MENEZES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da decisão (id. 2252776) que determinou o prosseguimento da ação até a liquidação total do crédito da parte autora, entendendo se tratar de crédito extraconcursal, julgando-se improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao
alegar se tratar de crédito concursal, de modo que o feito deve ser extinto na forma do Enunciado 51 do FONAJE, para habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pela requerida se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Embora devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

Eis em breve resumo o relatório, passo a fundamentar e a decidir.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese o respeito pela decisão impugnada, importante salientar que a matéria dos autos fora objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça e
os ministros trataram de distinguir os créditos concursais (os anteriores ao pedido de Recuperação Judicial) dos créditos extraconcursais (constituídos após o pedido).

Por outro lado, com base no ofício circular nº 598/2018 expedido pelo Juízo da Recuperação para todos os Tribunais de Justiça, a fim de orientar os magistrados acerca do prosseguimento dos processos do grupo OI/TELEMAR,
há nítida distinção de tratamento entre as duas categorias de crédito.

Com a realização de Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI, TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais
(fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial)
ou créditos extraconcursais
(fato gerador constituído após 20.06.2016
e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial, de forma direta).

Os processos que tiverem por objeto os créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deverá ser atualizado até 20.06.2016, com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos
, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito a extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial
e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

A par destas considerações constata-se que o crédito do recorrido é concursal (fato gerador em 2014 - negativação), nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, combinado com a orientação passada pelo Gabinete da Presidência da República.

Desse modo, diverge-se do entendimento da r. sentença no tocante ao prosseguimento da execução, pois conforme consta do Ofício 598/2018, após a constituição do crédito (sentença transitada em julgado),
deverá ser expedido ofício pelo Juízo
a quo
ao Juízo Universal/ Juízo da Recuperação,
comunicada a necessidade de pagamento do crédito pelo Administrador Judicial
, senão veja-se.

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19/12/2017, os Processos em que as empresas do Grupo “Oi/ Telemar” são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20/06/2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial);

2.
Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito
, que deve ser atualizado até 20/06/2016. Com o crédito líquido e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou Embargos,
o Juízo de origem emitirá a respectiva certidão de crédito e extinguirá o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da Recuperação Judicial
e o respectivo crédito seja pago na forma do Plano de Recuperação Judicial,
sendo vedada, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem;

3. Os processos que tiveram por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito liquido,
e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.

4. O Juízo da Recuperação com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald receberá os ofícios
e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando
, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.

4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial ?
www.recuperaçãojudicialoi.com.br
, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.

5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.

A propósito, transcreve-se precedentes.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO. SUJEIÇÃO AO PLANO. HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1611005/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

Recurso inominado cível – ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer e declaração de inexistência de relação jurídica – evento danoso ocorrido em 2014 – atos ilícitos que precederam o pedido de recuperação judicial – incidência do art. 49 da Lei nº 11.101/05 – Comunicado Conjunto nº 1.574/2018 – procedimento específico para processos do grupo Oi/Telemar –extinção do cumprimento de sentença e habilitação da credora nos autos de recuperação judicial - sentença reformada – recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0010314-66.2018.8.26.0198; Relator (a): Vanessa Velloso Silva Saad Picoli; Órgão Julgador: Segunda Turma Civel e Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019).

Recuperação judicial. OI MÓVEL S/A. Sentença condenatória transitada após o ajuizamento do pedido de recuperação. Posterior homologação do plano de recuperação judicial, implicando em novação ex lege. Art. 59 da Lei 11.101/05. Nova sistemática de conceituação dos créditos concursais e extraconcursais, em razão do Comunicado Conjunto nº 1.574/2018, da Presidência e da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo (DJe 10/08/2018). Prevalência da data do fato gerador que, no caso concreto, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial. Crédito de natureza concursal. Necessidade de habilitação e sujeição ao plano de pagamentos, no juízo universal. Recurso provido. Extinção do cumprimento de sentença. Não incidência de verba honorária." (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000129-44.2017.8.26.0443; Relator (a): Douglas Augusto dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Turma; Foro de Piedade - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 01/10/2018)

Por outro lado,
considerando o que dispõe o Enunciado 51 do FONAJE, tratando-se de crédito concursal, entende-se pela nulidade de todos os atos judiciais praticados na fase de execução,
pois após a constituição do crédito por meio de sentença transitada em julgado, deveria ser expedida certidão de crédito
(sentença), ao Juízo da Recuperação para habilitação do crédito.

ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial
devem prosseguir até a sentença de mérito
, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PROVIMENTO

para o fim de declarar a
nulidade da fase de cumprimento de sentença, devendo o Juízo
a quo

proceder como disciplina o Ofício nº. 598/2018 (expedir certidão de crédito para habilitação no Juízo da Recuperação).

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.